Tribunal: TJBA
Processo: 0516648-58.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516648-58.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO TORRES DE ARAUJO e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
ROBERTTO LEMOS E CORREIA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAPM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CONCESSÃO DA VANTAGEM MAIS BENÉFICA. PEDIDO IMPLÍCITO. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO ALTERNATIVO NA INICIAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II - O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da impossibilidade de substituição da GFPM pela GAPM na ausência de pedido específico, não havendo omissão a ser sanada.

III - A teoria dos pedidos implícitos em matéria previdenciária não se aplica automaticamente às relações funcionais de natureza administrativa quando ausente pedido alternativo expresso na inicial.

IV - A concessão da gratificação mais vantajosa em substituição àquela percebida pelo servidor, sem pedido específico, configura julgamento extra petita, vedado pelo ordenamento processual.

V - A pretensão do embargante configura inovação da causa de pedir em sede recursal, o que é inadmissível.

VI - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0516648-58.2015.8.05.0001
, em que figuram como
Embargantes ANTONIO TORRES DE ARAUJO e outros (3)
e como
Embargado ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.